Tribunal: TJDFT
Processo: 0704977-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. ENTREGA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. LEI 6.766/79. OBRIGAÇÃO DA LICITANTE. RESSARCIMENTO AO PAGAMENTO DE IPTU/TLP. IMPOSSIBILIDADE. FATO GERADOR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme o art. 2o, § 5o, da Lei 6.766/1979, “a infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação”, sendo dever do loteador/licitante a implantação de tais obras indispensáveis à ocupação e construção no loteamento, salvo disposição em sentido contrário pactuada entre as partes. 1. 1. Quando da aquisição dos imóveis, comprovada a ausência de infraestrutura básica do loteamento, o que impossibilitou os proprietários edificarem nos lotes até a conclusão das obras.
2. Os fatos geradores do IPTU e da TLP, respectivamente, ter a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel urbano, e a utilização dos serviços de limpeza pública disponíveis ao proprietário ou possuidor, independem da impossibilidade momentânea para edificar. Eles se configuram a partir da transferência da titularidade do imóvel efetivada por meio de escritura pública e do exercício do domínio sobre o bem (art. 1.245 do Código Civil; art. 32 do Código Tributário Nacional; e Lei Distrital 6.945/1981), ocorridas na espécie.
3. Recurso conhecido e provido.